Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-49.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-49.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO APELADO: ANAPOLEANA DE MAGALHAES NASCIMENTO Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESICINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por município e servidora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de salários e diferenças remuneratórias referentes ao piso nacional do magistério, com condenação também por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus às diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, inclusive durante o curso da demanda; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação do município ao pagamento de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. O vínculo da autora com o município é incontroverso. Cabia à municipalidade comprovar o pagamento dos valores pleiteados, o que não ocorreu. 4. A ausência de documentos comprobatórios da quitação das verbas salariais implica o dever de pagar as diferenças em relação ao piso nacional do magistério, conforme art. 2º da Lei nº 11.738/2008 e jurisprudência do STF (ADI 4167). 5. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, são devidas as diferenças salariais vencidas e vincendas até a efetiva implementação do piso, a ser apuradas em liquidação de sentença. 6. Não restou comprovada lesão à honra ou à dignidade da autora capaz de justificar indenização por dano moral. A inadimplência, por si só, não configura dano extrapatrimonial indenizável. 7. Reformada, de ofício, a sentença quanto à correção monetária e juros, que devem observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a EC nº 113/2021 e o IPCA-E. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da autora provido. Recurso do réu parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A servidora municipal faz jus às diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério, vencidas e vincendas até sua efetiva implementação. 2. A inadimplência contratual de natureza pecuniária não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. Em causas ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em liquidação de sentença." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 37, § 6º; 206, VIII; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, I e II; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 5º e 6º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1329189/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2012; TJBA, ApCiv nº 8000275-54.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000426-49.2020.8.05.0133, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, MUNICIPIO DE ITORORO e ANAPOLEANA DE MAGALHAES NASCIMENTO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto condutor.